Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-46.2008.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002985-46.2008.8.14.0017

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GILDASIO MARQUES, MADEIREIRA VITORIA INDUSTRIA DE MADEIRAS,COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL OCORRIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DO COMPETENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AMBIENTAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA EXTINTIVA CONFIRMADA.

1.Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2.Analisando os autos, verifica-se que o recorrido foi autuado pelo IBAMA através do auto de infração nº 362697, por terem em depósito 28.108 m3 de madeira serrada, da espécie castanha, sem a devida licença válida.

3. Conforme consignado na sentença examinada, o Ministério Público não conseguiu demonstrar nos autos os danos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos, não tendo sido colacionado o inteiro teor dos autos de infração ambiental.

4. Como bem fundamentou o magistrado de 1º grau, diante do longo tempo transcorrido desde o fato, revela-se manifestamente inviável a instrução probatória necessária para demonstrar os elementos caraterizadores da responsabilidade ambiental.

5. Assim, diante da ausência de comprovação do dano ambiental sustentado pelo Ministério Público do Estado do Pará, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

6. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (Remessa Necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia (ID 16545172), que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Consta dos autos que o Ministério Público ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos ambientais causado ao meio ambiente.

De acordo com a inicial, em 20/05/2008, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, os requeridos foram autuados por terem em depósito 28.108 m3 de madeira serrada, da espécie castanha, sem a devida licença válida, outorgada pela autoridade competente, nos termos do auto de infração nº. 362697.

Desse modo, pleiteou a condenação dos requeridos à plantação de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental ou alternativamente a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia.

No id. 16545172, o Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, é inequívoca a possibilidade de improcedência liminar do pedido fora das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC, desde que demonstrada a existência de precedentes judiciais, revelando a manifesta improcedência da pretensão autoral, exclusivamente nas causas que dispensem instrução probatória ou que ela se torne manifestamente diante do decurso do tempo.

Tal conclusão é que melhor se compatibiliza com o princípio constitucional da razoável duração do processo, por acelerar a solução de demandas deliberadamente infundadas, sem mínima chance de êxito.

Portanto, de qualquer ângulo que se observe, a pretensão é improcedente.

3 – DISPOSITIVO Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos arts. 487, I c/c 332 do Código de Processo Civil, bem como no entendimento jurisprudencial manifestado pelos Tribunais pátrios.

Sem condenação em honorários e custas advocatícios.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, intime-se a parte contrária, no endereço informado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de praxe.

Considerando a improcedência da ação civil pública, determino a remessa dos autos para revisão.”

De acordo com certidão de id. 16545176, as partes não apresentaram recurso voluntário.

Coube-me o feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pela confirmação da sentença (id. 17674976).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrido foi autuado pelo IBAMA através do auto de infração nº 362697, por terem em depósito 28.108 m3 de madeira serrada, da espécie castanha, sem a devida licença válida.

Conforme consignado na sentença examinada, o Ministério Público não conseguiu demonstrar nos autos os danos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos, tendo em vista que nem foi colacionado o inteiro teor dos autos de infração ambiental.

Com efeito, a proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225,
caput, in verbis
:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O § 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

"Art. 225 (...)

§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ocorre que, no caso dos autos, como fundamentou o magistrado de 1º grau, diante do longo tempo transcorrido desde o fato, revela-se manifestamente inviável a instrução probatória necessária para demonstrar os elementos caraterizadores da responsabilidade ambiental, senão vejamos:

“ (...) Com efeito, a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura de ação civil pública, nem a obrigação de reparar o dano, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano na inicial. Da mesma forma, não foi apresentado o competente processo administrativo para apuração de infração ambiental, assegurado o contraditório e a ampla defesa, no qual o particular poderia rechaçar integralmente os seus termos e produzir prova em contrário. Nem se diga que as provas serão produzidas no decorrer da instrução, pois, como disse, o suposto fato ocorreu há 15 (quinze) anos, ou seja, é impossível comprovar que a ré realmente mantinha em depósito 28.108 m3 de madeira serrada, da espécie castanha, sem a devida licença outorgada pela autoridade ambiental. Aliás, nesse aspecto, nem mesmo seria possível realizar perícia técnica. Outrossim, noto que não houve qualquer diligência complementar no sentido de evidenciar a conduta cometida e o nexo causal deste com o dano ambiental apontado.

Tais considerações também foram confirmadas pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer:

“(...) Nesse sentido, aquele que causar danos ambientais será responsabilizado, ainda que nos casos de dano involuntário, vez que a pessoa jurídica assume as consequências da sua atividade de risco prejudicial ao meio ambiente. Tal premissa advém dos princípios norteadores do direito ambiental, tais como da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional.

Contudo, no caso em análise, o Ministério Público de primeiro grau não conseguiu demonstrar nos autos que o dano realmente ocorreu, tendo em vista que nem mesmo o inteiro teor dos autos de infração ambiental do IBAMA foi colacionado ao processo.

Importa pontuar que, conforme destacado na decisão de piso, qualquer deferimento de diligência ou produção de prova será infrutífera uma vez que já se passaram 15 anos do ocorrido.

Diante disto, a r. sentença de 1° grau deve ser mantida em todos os seus termos.”

Na mesma direção da decisão reexaminada se revela a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPOSTA INFRAÇÃO AMBIENTAL OCORRIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. REQUERIDOS NÃO LOCALIZADOS. MANIFESTA INVIABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ÍNFIMA PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR ATÍPICA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA CONFIRMADA.

1. Trata-se de Reexame Necessário (Remessa Necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, extinguindo o processo com resolução do mérito.

2. De acordo com a inicial, em 24/6/2008, durante fiscalização realizada pelo IBAMA, os requeridos foram autuados pelo transporte 16.057 m3 de madeira serrada, da essência amarelão, sem a devida licença válida, outorgada pela autoridade competente, nos termos do auto de infração nº. 362699. O
Parquet
pleiteou indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente.

3. Conforme consignado na sentença examinada, o auto de infração ambiental foi formalizado há mais de 15 (quinze) anos, os requeridos não foram localizados e não houve citação pessoal ou indicação de endereço que viabilizasse a realização contemporânea de tal ato.

4. Diante do longo tempo transcorrido desde o fato, revela-se manifestamente inviável a instrução probatória necessária para demonstrar os elementos caracterizadores da responsabilidade ambiental. Observa-se também a inviabilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório substancial, bem como a ínfima probabilidade de êxito no adimplemento de possível condenação, caso a demanda prosseguisse apenas com a citação por edital.

5. A insistência numa demanda sem perspectiva de efetividade ensejaria o desperdício da atuação jurisdicional, bem como atentaria contra os princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, a improcedência liminar decretada pelo Juízo de origem, ainda que de forma atípica, configura medida salutar para encerrar um processo sem qualquer perspectiva plausível de utilidade.

6. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0002858-11.2008.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024).

Assim, diante da ausência de comprovação do dano ambiental sustentado pelo Ministério Público do Estado do Pará, entendo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 01/07/2024